Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE DÉBITOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILDIADE. INDICAÇÃO DE CLÁUSULA. NECESSÁRIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.

2. Tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.

3. Necessária a indicação das cláusulas contratuais para que seja realizada revisão com o consequente cancelamento dos débitos.

4. Descumprida a determinação de indicação das cláusulas, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, tendo em vista que não é possível revisão contratual de ofício.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.